Tribunal: TJDFT
Processo: 0739274-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA DE REAJUSTE. AÇÃO COLETIVA 0702195-95.2017. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRECATÓRIO. CONDICIONAMENTO A TRANSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. INDEVIDA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA.
1. Conforme previsto no artigo 969 do CPC a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
2. Expressamente indeferida a tutela provisória no âmbito da ação rescisória destinada a impedir o regular cumprimento da decisão rescidenda, que se encontra com efeitos vigentes e com trânsito em julgado, inexistem razões para impedir a continuidade integral da tramitação da execução que objetiva a satisfação da obrigação judicialmente fixada em coisa julgada, não havendo que se falar em prejudicialidade externa a ensejar sobrestamento.
3. Indevido o sobrestamento do levantamento de valores ou pagamento de eventual precatório até o efetivo julgamento e trânsito em julgado da ação rescisória, ainda que amparado em poder geral de cautela, porquanto ausente qualquer decisão em tal sentido no âmbito da ação rescisória (art. 969, CPC), sob pena de se afastar a efetividade processual inerente ao processo de execução.
4. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples.
5. Inocorrente bis in idem ou cumulação de índices já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples.
6. Recursos conhecidos. Recurso do DISTRITO FEDERAL não provido. Recurso da exequente provido.